Tribunal: TJDFT
Processo: 0748764-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748764-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL VICENTE FOTI AGRAVADO: PITE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL VICENTE FOTI contra a decisão de ID 77049225, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse ajuizada em face do agravante (no 0700402-10.2020.8.07.0021), que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões (ID 21360978), o agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de arcar com as despesas processuais e que faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Aduz que é idoso (71 anos), está aposentado e recebe mensalmente o valor liquido de R$ 3.162,60 (três mil e cento e sessenta e dois reais e sessenta centavos), com a qual provê o sustento de sua família. Ressalta que juntou aos autos tanto a declaração de hipossuficiência, como documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, em especial a existência de dois empréstimos bancários que são descontados diretamente do seu benefício previdenciário. Salienta que de acordo com os parâmetros da Defensoria Pública do DF, a hipossuficiência está caracterizada quando a renda familiar auferida é de até 5 salários minímos mensais, de modo que faz jus ao mesmo enquadramento. Destaca que o fato de estar sendo representado por advogado particular não impede a concessão da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 99, § 4o, do CPC. Ao final, colaciona jurisprudência e requer a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, dentro do prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora